Tribunal: TJBA
Processo: 8034075-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034075-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s): DAVID AZULAY

AGRAVADO: L. F. O.

Advogado(s):MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA ONLINE. CLÍNICA PARTICULAR. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização, determinou a penhora online de valores suficientes à cobertura de três meses de tratamento de criança com TEA, autorizando o imediato levantamento em favor de clínica particular indicada pela família. A agravante sustentou ausência de necessidade da medida, alegando autorização prévia do tratamento em rede credenciada, ausência de comparecimento à clínica, cerceamento de defesa, desproporcionalidade da multa e inexistência de prova da ineficácia da rede.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora de valores e o custeio do tratamento em clínica particular diante da ausência de comprovação de rede credenciada apta; (ii) verificar se a multa cominatória e as demais medidas impostas mostram-se proporcionais e adequadas à garantia da tutela de urgência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde de criança com Transtorno do Espectro Autista goza de proteção reforçada pela Constituição Federal (arts. 1º, III, e 6º) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 3º e 7º da Lei 8.069/90), impondo-se medidas imediatas para assegurar o tratamento adequado.

A operadora não comprovou a existência de clínica credenciada apta a realizar o tratamento específico prescrito, conforme exige a Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º, o que justifica a autorização judicial para realização do tratamento em clínica indicada pela família.

A penhora dos valores e o imediato levantamento mostram-se adequados e proporcionais, diante da urgência e da resistência da operadora ao cumprimento voluntário da obrigação, resguardando-se a efetividade da tutela judicial.

A multa cominatória não apresenta excesso, observada a natureza da obrigação, a urgência do caso e a capacidade econômica da agravante, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

Inexiste cerceamento de defesa, tendo a agravante exercido plenamente seu direito ao contraditório, tanto na instância de origem quanto na recursal.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034075-40.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
UNIMED DO ESTADO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e, como agravado,
L.F.O., REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA SANT’ANNA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)